Tribunal: TJDFT
Processo: 0034628-44.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. REQUERIMENTO. AGRAVO INTERNO. No caso vertente, o magistrado de origem extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar em razão do julgamento de exoneração de alimentos do devedor pela Justiça Fluminense, atacada por apelação interposta pela alimentada. Em razão do efeito suspensivo concedido naquela apelação, e diante da notícia de que ainda não foi julgado aquele recurso, a obrigação alimentar resta mantida, razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da sentença do Juízo a quo, que extinguiu o cumprimento de sentença alimentar respaldada em outra sentença, do Juízo Fluminense, que julgou procedente o pedido para exonerar uma das partes da prestação alimentícia. Por outro lado, em razão das peculiaridades do caso, referentes à cobrança de verbas irrepetíveis, que não são necessárias à subsistência digna da alimentada e que estão sendo discutidas na ação de exoneração de alimentos, não devem ser praticados atos expropriatórios em desfavor do devedor até que se defina a existência da dívida. Diante do julgamento de mérito da apelação, julgam-se prejudicados o requerimento e o agravo interno apresentados pela autora.